Tribunal: CARF
Processo: 10120.010158/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.010158/2008-41
ACÓRDÃO
2402-013.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO PRO CERRADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/05/2007
EXTRAVIO DOS AUTOS. DESCONHECIMENTO DO TEOR DO LANÇAMENTO.
AUSENTE AUTO DE INFRAÇÃO E DOCUMENTOS QUE O ACOMPANHARIAM.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO, SOB PENA DE PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Constatado o extravio dos autos e ausentes as peças fundamentais para a
delimitação inclusive dos contornos do lançamento, é nulo o processo
administrativo, sob pena de preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a preliminar
de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, haja vista a ausência de peça fundamental
na exação, o termo de verificação fiscal, apto a trazer a descrição dos fatos.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010158/2008-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima(substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10120.010158/2008-41, em face do acórdão no 03-32.551, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Receita Federal do
Brasil contra a empresa em epígrafe, cujo montante consolidado em 28/07/2008
é de R$3.502.680,71 (Três milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e oitenta
reais e setenta e um centavos), correspondentes à parte patronal e as destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade produtiva, decorrente dos riscos ambientais do trabalho(após
06/97), compreendendo as competências: 01/2003 a 05/2007.
De acordo com o relatório fiscal, fls. n.o 48/54, o objeto do lançamento são as
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, mediante cessão de mão de obra, apurado por
responsabilidade solidária no tomador Fundação Pró Cerrado, declaradas na GFIP
do prestador para o levantamento RS, e não declaradas nas GFIP do prestador
para o levantamento NDG, possuindo este, CEPROS, o título de Entidade
Beneficente de Assistência Social – EBAS, detentora da isenção das contribuições
sociais.
Informa que as razões de apuração do crédito previdenciário se deu em função de
a auditoria fiscal ter constatado na documentação da entidade CEPROS, quando
de sua fiscalização, a prática de simulação, através de convênio com a FUNDAÇÃO
PRO CERRADO - FPC, para esta se beneficiar da isenção concedida ao CEPROS, na
atividade fim principal da Fundação, de cessão de mão de obra, e também a
omissão da entidade ao não declarar na GFIP fatos geradores relativos à
remuneração a empregados, no período de 02/2002 a 05/2007, apurados em AI
em nome do CEPROS, deixando assim de recolher as contribuições
previdenciárias.
Ante a falta de recolhimento por parte do CEPROS, a autoridade fiscal emitiu a
Representação Fiscal par Fins Penais em nome desta, com comunicação à
autoridade competente, tendo em vista em tese a prática de crimes de evasão e
sonegação fiscal previdenciária.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010158/2008-41
3

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/05/2007
AIOP DEBCAD no 37.055.568-6
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A prestação do serviço e a remuneração auferida pelos segurados empregados e
contribuintes individuais configuram a ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
quota da empresa e dos segurados, destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho e destinadas a outras entidades e fundos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - ART. 124 CTN - LEGALIDADE As
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal possuem responsabilidade solidária em relação aos
créditos para com a Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE PERÍCIA - INDEFERIMENTO O pedido de perícia formulado sem os
requisitos do art. 7o, inciso IV da Portaria RFB no 10.875/2007 considerar-se-á não
formulado.
Lançamento Procedente

Posteriormente à decisão proferida pela DRJ foi publicada a Portaria CARF no 136 de
06 de novembro de 2018 onde se designou a servidora responsável pela reconstituição de autos,
tendo, em 2019, o contribuinte sido intimado a apresentar cópia autenticada ou original do
recurso voluntário apresentado anteriormente.
Com a reapresentação do recurso, vieram os autos a este CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010158/2008-41
4
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Em que pese a intimação no 0537/2019 – ECOA/SRRF01/DF induza à conclusão de
uma conclusão do processo de reconstituição de autos, do contrário sequer deveria os autos
terem sido encaminhados ao CARF, percebe-se que o mesmo ocorreu de forma precária.
Compulsando os autos, percebe-se que não foi acostado aos autos o Relatório
Fiscal, que embasou os autos de lançamento, estes sim reconstituídos.
Em já tendo sido realizada a reconstituição dos autos e, não tendo sido
apresentados os documentos essenciais para julgamento, invariavelmente é caso de nulidade do
lançamento.
Ainda, que se tenha procedido a juntada da íntegra do processo administrativo
fiscal atinente ao presente lançamento, uma vez que, conforme mencionado na decisão recorrida
da DRJ, a impugnação do contribuinte se deu em fls. 284 a 323, porém, o acórdão recorrido nos
autos reconstituídos são de fls. 84. Assim, há mais de 200 páginas não acostadas aos autos.
A ausência de documentos essenciais do lançamento impede completamente
qualquer juízo de cognição por parte deste Conselho e, igualmente, impede o exercício do
contraditório e ampla defesa pelo contribuinte.
Desta forma, considerando o disposto no art. 9 e 59, II do Decreto no 70.235/72,
entendo por nulo o lançamento.
Esta é solução idêntica à que já adotaram outras Turmas deste Conselho em
situações semelhantes:
Acórdão 2401-011.086, de 11/05/2023
RECONSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTOS EXTRAVIADOS. AUSÊNCIA DAS PROVAS
CARREADAS. ILIQUIDEZ E INCERTEZA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A reconstituição do processo, por motivo de extravio do processo tributário
administrativo (autos físicos), apenas trouxe o Recurso Voluntário e o Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (1a instância), de modo que não foi
suficiente para garantir a exigibilidade tributária, diante da ausência de todos os
documentos auditados pela fiscalização e àqueles apresentados na Impugnação,
acarretando iliquidez e incerteza no lançamento.

Diante do exposto, reconheço a nulidade do lançamento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.325 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010158/2008-41
5

Fl. 274
DF CARF MF
Original